Tribunal: STJ
Processo: 0003357-20.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887259 - SP (2025/0096429-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEONARDO PERNIGOTTI MARTINS
ADVOGADO
: PEDRO JANUARIO DELUCA - SC029500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à irregularidade na
representação processual, conforme art. 21-E, V, do RISTJ e Súmula n. 115 do STJ.
2. A defesa alegou que, apesar de a procuração ter sido juntada após a comunicação
processual do STJ e com data posterior à interposição do recurso especial, não
haveria vício de representação, pois existiria nos autos a cadeia de procurações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de procuração com data
posterior à interposição do recurso especial é suficiente para sanar a irregularidade na
representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de procuração ou substabelecimento após o prazo ou com data posterior à
interposição do recurso não é hábil a sanar a irregularidade da representação
processual, conforme a Súmula n. 115 do STJ.
5. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de procuração ou substabelecimento com data
posterior à interposição do recurso não sana a irregularidade da representação
processual. 2. A representação processual deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso especial, conforme a Súmula n. 115 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; Súmula n. 115 do STJ.
STJ, AgRg no REsp n. 2.111.451/SP, Rel. Min. Otávio
Jurisprudência relevante citada:
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
26/8/2024
1.740.228/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
18/12/2020
Documento eletrônico VDA49446607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5749f42d-e377-418e-8df6-8e51052a29c6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5749f42d-e377-418e-8df6-8e51052a29c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887259 - SP (2025/0096429-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEONARDO PERNIGOTTI MARTINS
ADVOGADO
: PEDRO JANUARIO DELUCA - SC029500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à irregularidade na
representação processual, conforme art. 21-E, V, do RISTJ e Súmula n. 115 do STJ.
2. A defesa alegou que, apesar de a procuração ter sido juntada após a comunicação
processual do STJ e com data posterior à interposição do recurso especial, não
haveria vício de representação, pois existiria nos autos a cadeia de procurações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de procuração com data
posterior à interposição do recurso especial é suficiente para sanar a irregularidade na
representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de procuração ou substabelecimento após o prazo ou com data posterior à
interposição do recurso não é hábil a sanar a irregularidade da representação
processual, conforme a Súmula n. 115 do STJ.
5. A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49450502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: e7b6a03c-4294-4d32-bed5-7a2e844ad271

Tese de julgamento: "1. A juntada de procuração ou substabelecimento com data
posterior à interposição do recurso não sana a irregularidade da representação
processual. 2. A representação processual deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso especial, conforme a Súmula n. 115 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; Súmula n. 115 do STJ.
STJ, AgRg no REsp n. 2.111.451/SP, Rel. Min. Otávio
Jurisprudência relevante citada:
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
26/8/2024
1.740.228/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
18/12/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO PERNIGOTTI
MARTINS em face da decisão proferida pela Presidência desta Corte à fl. 1.246, que
não conheceu do seu agravo em recurso especial em razão da irregularidade na
representação processual, nos termos do art. 21,-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de
Justiça – STJ.
Em suas razões recursais (fls. 1.250/1.253), a defesa aponta que, embora a
procuração juntada após a comunicação processual do STJ ter data posterior à
interposição do REsp, não haveria vício de representação no caso, pois haveria nos
autos a cadeia de procurações.
Requer "o provimento do presente agravo, para que a insurgência especial seja
(fl. 1.253)
apreciada e julgada pelo Órgão Colegiado"
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1.268/1.271).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, em que pesem as razões recursais, a decisão proferida pela
Presidência desta Corte deve ser mantida incólume pelos seus próprios fundamentos.
Infere-se que foi determinada a intimação do ora agravante para regularizar a
sua representação processual (fl. 1.240), de modo que providenciou a juntada de
procuração, conferindo poderes ao procurador subscritor do agravo em recurso
especial, com data posterior a interposição do recurso (25/03/2025 – fl. 1.243).
Neste ponto, é cediço que a juntada de instrumento de procuração ou de
substabelecimento após o prazo ou com data posterior à interposição de recurso não é
hábil a sanar a irregularidade da representação processual, razão pela qual há de se
reputar inexistente o recurso interposto.
Documento eletrônico VDA49450502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: e7b6a03c-4294-4d32-bed5-7a2e844ad271

Destarte, inafastável a incidência da Súmula n. 115 desta Corte: "Na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
". Para corroborar este entendimento, citam-se precedentes (grifo nosso):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. PROCURAÇÃO COM
DATA POSTERIOR À DATA DO PROTOCOLO DO
AGRAVO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso em apreço, embora devidamente
intimado para regularização da representação processual,
o recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
da cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do recurso especial no prazo
estabelecido. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. Embora tenha sido providenciada a juntada de
nova procuração para a interposição do presente agravo
regimental, o instrumento não tem o condão de suprir o
vício de representação processual, porquanto ausente
poderes ao advogado subscritor do recurso especial.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.111.451/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.)
29/8/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA
DESTA EG. CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NO
PRAZO
ASSINALADO. CADEIA INCOMPLETA. SÚMULA N. 115
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I - A parte agravante, devidamente intimada, não
regularizou
a
representação
processual.
O
substabelecimento apresentado a destempo (fl. 927),
quando da interposição do agravo regimental, não tem o
condão de sanar a irregularidade processual dos autos.
II - Conforme jurisprudência consolidada no âmbito
desta eg. Corte Superior, "[o]s recursos dirigidos à
instância superior desacompanhados de procuração ou em
que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta
são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 1.145.425/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
). Precedentes.
12/09/2018
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.740.228/SP, relator Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
.)
18/12/2020
.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
DEMONSTRADA,
MESMO
APÓS
INTIMAÇÃO
DA
PARTE. ARTIGOS 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. SÚMULA 115 DO
Documento eletrônico VDA49450502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: e7b6a03c-4294-4d32-bed5-7a2e844ad271

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
2. No caso em tela, mesmo após intimação da
parte, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do
Código de Processo Civil de 2015, não houve a
regularização
da
representação
processual,
sendo
escorreito o não conhecimento do agravo em recurso
especial. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1145425/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe
.)
12/9/2018

Destaca-se, ainda, que, diferente do que sustentou a defesa, os documentos
constantes das folhas indicadas (1.173 e 16) não demonstram a cadeia completa de
substabelecimento necessária à devida comprovação da representação processual.
Outrossim, "a alegação de existência de procuração nos autos originários não
sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato
da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ (AgInt no
AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
(AgRg no AREsp n. 2.584.242/CE, relator Ministro
, DJe de
)"
13/5/2024
15/5/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
13/8/2024
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49450502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:55
Código de Controle do Documento: e7b6a03c-4294-4d32-bed5-7a2e844ad271

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0096429-8
AREsp 2.887.259 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033572020184036181 00035689020174036181 33572020184036181
35689020174036181 50051336420164047101
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO PERNIGOTTI MARTINS
ADVOGADO
: PEDRO JANUARIO DELUCA - SC029500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO PERNIGOTTI MARTINS
ADVOGADO
: PEDRO JANUARIO DELUCA - SC029500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550;01:380560@
2025/0096429-8 - AREsp 2887259 Petição : 2025/0033831-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:30:18
Código de Controle do Documento: 85424864-D8F5-44B9-AB3A-826B846F6DA2